Tribunal: TJPA
Processo: 0868059-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868059-44.2022.8.14.0301

APELANTE: MARINEIDE AMARAL DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0868059-44.2022.8.14.0301

RECORRENTE: MARINEIDE AMARAL DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de proventos para alterar o padrão remuneratório de FG-4 para DAS-1, com fundamento na integralidade e paridade previstas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, alterada pela Lei Complementar nº 148/2022, e no reconhecimento administrativo do direito pelo Estado do Pará. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 e pleiteou o pagamento retroativo de R$ 110.239,36. O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos, sob o fundamento de inconstitucionalidade da norma estadual e afronta à jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria para incorporação do padrão remuneratório DAS-1 está prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para revisão de aposentadoria de servidor público segue a regra do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo de cinco anos contados da data em que o ato concessório se tornou definitivo.

4.

No caso concreto, a aposentadoria da recorrente ocorreu em 13 de abril de 2012, e a ação foi ajuizada apenas em 16 de setembro de 2022, ultrapassando o prazo quinquenal, o que configura a prescrição do fundo de direito.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1721953/CE e AgInt no AREsp 1229621/SP) é pacífica no sentido de que a pretensão de revisão do ato de aposentadoria está sujeita à prescrição de fundo de direito, não se tratando de prestação de trato sucessivo.

6.

O reconhecimento administrativo posterior à aposentadoria não tem o condão de reabrir o prazo prescricional para a revisão dos proventos.

7.

A sentença de primeiro grau merece reforma para reconhecer a prescrição do fundo de direito e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de revisão de proventos de aposentadoria sujeita-se à prescrição do fundo de direito, cujo prazo é de cinco anos contados da data da concessão definitiva da aposentadoria.

2.

O reconhecimento administrativo posterior à aposentadoria não reabre o prazo prescricional para revisão dos proventos.

3.

A Súmula 85 do STJ, que trata da prescrição em prestações de trato sucessivo, não se aplica quando a modificação pretendida afeta o próprio ato concessório da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018; TJPA, Apelação Cível nº 08446240720238140301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
Marineide Amaral da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária Cumulada com Tutela de Urgência.

Na origem, Marineide Amaral da Silva, servidora pública aposentada pela Polícia Civil do Estado do Pará, ajuizou a presente ação judicial pleiteando a retificação de seu padrão remuneratório de FG-4 para DAS-1 nos proventos de aposentadoria, com base em reconhecimento administrativo realizado pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD), além do pagamento retroativo de R$ 110.239,36 (cento e dez mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Fundamentou seu pleito na alegada integralidade e paridade asseguradas pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002, alterada pela Lei Complementar nº 148/2022.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (Id. 21377135), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Julgo improcedentes os pedidos formulados por Marineide Amaral da Silva, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que a legislação estadual em questão, ao conferir paridade e integralidade sem observar as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, afronta a Constituição Federal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5039/RO).”

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs recurso de apelação
(Id. 21377138), reiterando que sua aposentadoria deve ser revista para incluir o padrão remuneratório DAS-1, com fundamento no Tema 1019 do STF (RE 1162672).

Argumenta que o referido tema consolidou o entendimento de que servidores públicos que exercem atividades de risco possuem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, independente de regras de transição.

A apelante também sustentou que a decisão combatida desconsiderou o reconhecimento administrativo de seu direito pelo Estado do Pará, além de infringir os artigos 926 e 927 do CPC, que preveem a uniformização da jurisprudência e a vinculação aos precedentes.

Em contrarrazões (Id. 21377142), o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPPS) defendeu a manutenção da sentença, argumentando que os atos administrativos mencionados pela apelante estão em desconformidade com a jurisprudência do STJ e do próprio Supremo Tribunal Federal.

Alega que a legislação estadual não pode, por si só, criar benefícios previdenciários que ultrapassem os limites constitucionais e jurisprudenciais estabelecidos.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 21830374, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer emitido no 1º grau (Id. 21377127), pela Ilma. Promotora de Justiça Maria de Nazaré dos Santos Corrêa, opinou pela improcedência da ação inicial, suscitando a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 148/2022, que fundamenta o pedido da apelante.

Já no 2º grau, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos (Id. 22573836), opinando pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, se eximindo de se manifestar no que tange aos valores pretéritos requeridos pela Recorrente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal gira em torno da pretensão da apelante em revisar seus proventos de aposentadoria, alegando o direito à incorporação do padrão remuneratório DAS-1 em substituição ao FG-4, com base em requerimento administrativo realizado em 18 de abril de 2011, quando ainda se encontrava na ativa, e no reconhecimento administrativo dessa alteração em novembro de 2012.

A ação foi proposta em 16 de setembro de 2022, ou seja, mais de dez anos após o ato de aposentadoria, ocorrido em 13 de abril de 2012, fato que suscita a análise da prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

A presente decisão monocrática ao analisar o tema da prescrição do fundo de direito, não pode ser caracterizada como decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a própria autora, em sua petição inicial, suscitou expressamente a questão ao defender que se trataria de prestações de trato sucessivo.

Dessa forma, a parte já havia manifestado sua tese sobre a matéria, demonstrando ciência acerca da controvérsia e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ - AREsp: 2683739, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 28/08/2024), tem assentado o entendimento de que não há decisão surpresa quando a questão é previamente debatida pelas partes, especialmente quando decorre de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição.

Logo, imprescindível a análise da alegação de prescrição do fundo de direito na pretensão deduzida pela autora de revisar seus proventos de aposentadoria, requerendo a substituição do padrão remuneratório FG-4 para DAS-1, com fundamento em requerimento administrativo realizado em 18 de abril de 2011, quando ainda se encontrava na ativa.

A aposentadoria da autora ocorreu em 13 de abril de 2012, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 16 de setembro de 2022, o que implica um intervalo de mais de dez anos entre o ato de aposentação e a propositura da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em ações que visam à revisão do ato de aposentadoria, a prescrição aplicável é a do fundo de direito, cujo prazo é de cinco anos, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Esse prazo começa a correr a partir da data em que o ato de concessão da aposentadoria se torna definitivo. No presente caso, o marco inicial da prescrição é a data da aposentação, 13 de abril de 2012, e a ação foi ajuizada fora do prazo quinquenal, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição.

Nesse contexto, destaco precedentes de nossas Cortes Superiores, que corroboram o entendimento aplicável ao caso em tela, senão vejamos:

"ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

De forma semelhante, os Tribunais estaduais, entre os quais o nosso TJPA, têm reafirmado tal posicionamento:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADA – SÚMULA 85 DO STJ – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – OCORRÊNCIA.
O termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão dos proventos de aposentadoria em razão da progressão funcional, sob a forma de promoção de classe, é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito." (TJ-MT - APL: 00071737220128110002384732015, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJ: 18/07/2018).

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. 1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do decreto nº 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito. 2. Termo inicial da prescrição. Data da Portaria da Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto n. 20.910/32. 3. Prescrição de fundo de direito acolhida. 4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08446240720238140301 18581537, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, é importante ressaltar que a jurisprudência do STJ estabelece uma clara distinção entre pretensões de trato sucessivo e aquelas que demandam a revisão do ato de aposentadoria.

Neste último caso, a prescrição do fundo de direito afeta toda a pretensão, uma vez que a negativa do pedido pela administração pública estabelece um marco temporal para o início do prazo prescricional, que não se renova periodicamente, como ocorre em relações de trato sucessivo.

A análise dos autos demonstra que o pedido formulado pela autora visa à modificação do ato concessório de aposentadoria, buscando incorporar aos seus proventos o padrão remuneratório DAS-1, reconhecido administrativamente após sua inatividade.

Tal circunstância caracteriza hipótese inequívoca de prescrição do fundo de direito, pois a revisão pleiteada não se restringe a diferenças remuneratórias oriundas de parcelas periódicas, mas à alteração estrutural do benefício previdenciário concedido.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao não reconhecer a prescrição, contraria o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e dos Tribunais estaduais, razão pela qual deve ser reformada para acolher a prescrição do fundo de direito e extinguir o feito com resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025